Tribunal: TJDFT
Processo: 0700465-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL COM PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para imissão do autor na posse do imóvel.
II – Agravo de instrumento desprovido.